Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO ARTIGO 2o DA PORTARIA N. 350/2022. AUXÍLIO-UNIFORME. PODER REGULAMENTAR. EXTRAPOLAÇÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO.

1. Conforme se verifica, a Lei Distrital n. 7.113/2022 dispõe sobre o pagamento do auxílio-uniforme para os policiais penais do Distrito Federal e preceitua expressamente que a verba possui caráter indenizatório “destinado ao custeio de despesas decorrentes da aquisição de uniforme e equipamentos de uso pessoal a todos os integrantes da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal”.

2. O texto que institui o aludido auxílio prevê expressamente que a verba possui caráter indenizatório, motivo pelo qual a Portaria, ao regulamentar o benefício, considerou que somente os servidores da ativa têm direito ao recebimento do valor estabelecido em lei.

3. Afirmar-se, nesta fase de cognição estritamente superficial, que a Portaria n. 350 de 10/11/2022 extrapola os limites legais de forma desarrazoada, significa imiscuir-se no próprio mérito da demanda principal, exaurindo o seu conteúdo em sede de Agravo de Instrumento.

4. Tal situação revela, a necessidade da regular instrução probatória, a ser realizada no processo principal, sob o crivo do contraditório, a ser oportunizado ao agravado, não sendo demonstrado, de plano, a probabilidade do direito invocado, que reclama, ademais, cognição exauriente.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.